Tribunal: STF
Processo: HC 179308
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – ERRONIA.
LIMINAR – EXTENSÃO – PERDA DE OBJETO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    Vossa Excelência, em 23 de outubro de 2019, no habeas corpus nº 172.906, afastou a custódia da paciente Lívia Maria Honório Silva, considerada a insubsistência dos fundamentos da decisão que implicou a preventiva. Marcelo Ferreira da Silva, por meio da petição/STF nº 76.394/2019, subscrita por advogado regularmente habilitado, postula a extensão da medida acauteladora. Alega estar em situação jurídica idêntica à da paciente.
    A prisão preventiva do requerente e da corré Lívia foram determinadas, no mesmo ato, pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, no processo nº 702.17.081920-6, ante o cometimento do delito previsto no artigo 333, parágrafo único (corrupção ativa majorada), do Código Penal.
    Com a petição/STF nº 21.879, o impetrante informa haver o Superior Tribunal de Justiça, no habeas corpus nº 517.419/MG, substituído a preventiva do requerente por cautelares diversas.
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos da liminar deferida no habeas de nº 172.906. Surge inadequada a autuação como impetração autônoma.
    Observado o afastamento da custódia no Superior Tribunal de Justiça, há a perda do objeto.
    3. Ante o quadro:
    3.1 Declaro prejudicado o pedido.
    3.2 Deem baixa neste processo.
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator